Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PLATAFORMA VIRTUAL. DEMONSTRATIVOS ELETRÔNICOS. VALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. REVISÃO DOS CONTRATOS RENEGOCIADOS. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. A ação de cobrança instruída com os demonstrativos do contrato de empréstimo eletrônico, contendo os termos da negociação realizada pelo correntista utilizando-se de plataforma virtual, bem como do crédito depositado na conta corrente do contratante satisfaz os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, tornando-se inexigível a instrução da ação de cobrança com a juntada de contrato escrito assinado pelo correntista.
2. Para o processamento de ação de cobrança embasada em contrato de operação de crédito para refinanciamento, com nova pactuação para valor e forma de pagamentos e encargos, é desnecessária a juntada de toda a cadeia negocial anterior ao refinanciamento.
3. A teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado avaliar fundamentadamente a necessidade de produção de outras provas, além das já carreadas aos autos, incumbindo-lhe velar pela rápida solução do litígio, devendo impedir que as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções meramente protelatórias.
4. A inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6o, VIII, do Código do Consumidor depende da verificação, pelo julgador, da verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte para produção da prova pretendida. Ou seja, a inversão do ônus da prova não é automática na relação de consumo, mas ferramenta excepcional, utilizada, a critério do magistrado quando percebida a impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato.
5. Tendo o autor comprovado, mediante a juntada de documentos hábeis, o débito perseguido nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa, decorrente de ausência de inversão do ônus processual e indeferimento de perícia contábil, considerando que a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não era de difícil realização pelo réu.
6. A revisão de contrato bancário demanda a impugnação específica da cláusula que a parte entende como abusiva, não bastando mera alegação genérica em contestação quanto ao direto de revisar os pactos.
7. Verifica-se a procedência do pedido condenatório da ação de cobrança em que o autor comprova a relação contratual e a dívida não paga dela decorrente e o réu, por sua vez, se limita a defender a inexistência de prova suficiente para condenação, assumindo a realização do pacto sem, contudo, demonstrar ilegalidade da contratação ou abusividade das cláusulas.
8. É possível cláusula prevendo a contratação de seguro prestamista no contrato de mútuo bancário, desde que a instituição financeira não condicione o objeto principal do negócio à contratação do mencionado seguro.
9. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.